Tribunal: TJSP
Processo: 2133760-79.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente condenado definitivamente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06 – Pretensão de revogação da preventiva – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em sede de revisão criminal – Impetração não conhecida.